Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Pacta sunt servanda. Irregularidade financeira. O réu não logrou demonstrar em que consiste a alegada contradição na elaboração do acórdão, no que se refere à cláusula pacta sunt servanda, nem se tal alegação se refere à eventual descumprimento de obrigação por parte do promitente comprador. Lembre-se que o item 2 do acórdão expressamente afasta a hipótese: “salvo atraso decorrente de culpa exclusiva do consumidor, no caso não demonstrado”. Assim, sem demonstração de contradição, omissão ou obscuridade, não há espaço para reexame do julgado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.